Tribunal: STF
Processo: Rcl 48178
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. ATO NORMATIVO N. 1/2020 TJSPP/TCESP/MPSP. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.311.742, TEMA 1.137. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada pelo Estado de São Paulo, em 29.6.2021, contra o seguinte acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça de São Paulo na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2139611-36.2020.8.26.0000, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Ato Normativo nº 01/2020, editado pelo Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Ministério Público Estaduais, que dispõe “sobre as limitações com gasto de pessoal impostas pela Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020”. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. No mais, caso de manter o entendimento já exarado por este Órgão Especial em dois julgamentos anteriores, em que este relator restou parcialmente vencido, e assim gravada esta sua posição. Preservação, todavia, anteriormente já por deliberação unânime, do conteúdo do Ato Normativo no que se considerou reproduzir estritamente as previsões da Lei Complementar 173/2020. Consideração, porém, pela maioria, de que ato administrativo impugnado se afigura mais restritivo do que a lei que lhe serve de supedâneo no que concerne à contagem do período aquisitivo de licença-prêmio. Inferência do inciso IX do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020 de que a contagem de tempo para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios e licença-prêmio está vedada se representar aumento da despesa com pessoal durante o período citado no “caput” do art. 8º, ou seja, até 31 de dezembro de 2021. Norma federal preconiza “sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício”. Impossibilidade de contagem desse período como “aquisitivo” merece ser interpretada apenas como a suspensão do pagamento da vantagem pecuniária pelo período de incidência da lei, ou da fruição no caso da licença-prêmio. Basta o efetivo exercício do cargo para a plena consecução dos aludidos benefícios, além da assiduidade e disciplina para a hipótese da licença-prêmio. Interpretar de forma diversa, então, se entendeu empresta novo significado à expressão “tempo de efetivo exercício” para impedir a aquisição de um direito que lhe está umbilicalmente atrelado. Objetivo da norma federal é interromper a majoração das despesas com o funcionalismo por tempo certo, a representar suspensão de dispêndios em razão dos efeitos da pandemia, mas não ruptura do direito que decorre peremptoriamente do exercício da atividade pública. Ato administrativo, ao exorbitar o antecedente normativo que lhe confere fundamento, ofende, segundo deliberado, o princípio da legalidade, sendo tudo quanto posto e ementado consoante constou já do julgamento majoritário, vencido em parte este relator, de agravo interno antecedente, interposto em demanda análoga. Ação julgada parcialmente procedente, a fim de que as disposições do ato administrativo impugnado não impeçam a aquisição dos direitos decorrentes do adicional por tempo de serviço e da licença-prêmio, mantendo apenas a suspensão do pagamento e da fruição de tais benefícios durante o período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021” (e-doc. 9, grifos nossos). 
    2. O reclamante alega que, “apesar de a Lei Complementar Federal nº 173/2020 proibir a contagem do período para fins de aquisição dos mencionados benefícios funcionais e de esta SUPREMA CORTE haver decidido a questão em controle concentrado e fixado tese em regime de repercussão geral, os servidores do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e do Tribunal de Contas poderão contar o tempo para fins de sua concessão, o que decorreria de uma ‘interpretação conforme’ de um ato normativo que reproduz a mencionada norma federal” (fl. 5).
    Sustenta que o “Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, não apenas deixou de seguir a orientação vinculante recentemente firmada por esta colenda Corte Suprema no julgamento das ADIs nº 6442, 6447, 6450 e 6525, como também usurpou-lhe a competência privativa para análise da constitucionalidade de norma federal, no caso, a Lei Complementar Federal nº 173/2020” (fl. 6).
    Assevera que, “sob o argumento de que se estaria dando uma ‘interpretação conforme’ ao ato normativo que reproduz a norma federal, o colendo TJSP concluiu que a norma federal simplesmente suspendera o pagamento e a fruição dos benefícios funcionais. A ideia geral da Corte Paulista parece ser a de que contar o tempo para fins de concessão dos benefícios funcionais no futuro não geraria despesa imediatamente, o que, com todo o respeito, subverte o texto e a teleologia da proibição legal” (fls. 6-7).
    Anota haver “atualmente mais de 8900 ações individuais e coletivas contra o Estado de São Paulo em trâmite perante o Tribunal de Justiça de São Paulo versando sobre esta mesma questão. Após o v. acórdão reclamado, começaram a ser julgadas em descompasso com a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, curvando-se ao entendimento do Órgão Especial do TJSP” (fl. 7)
    Salienta que a “a decisão reclamada ofende a autoridade da tese fixada com efeito vinculante no julgamento das ADIs nº 6442, 6447, 6450, 6525, pois deixa de aplicar o artigo 8º, IX da Lei Complementar 173/2020 por entender que, a despeito de sua expressa redação, não impediria a contagem do tempo para concessão dos benefícios funcionais” (fl. 26).
    Requer “medida liminar inaudita altera pars para suspender a eficácia da decisão reclamada e suspender as ações similares em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo até o julgamento final do mérito desta reclamação” (fl. 26).
    Pede a procedência da presente reclamação, para cassar “o acórdão de mérito com base na usurpação de competência demonstrada e/ou na aplicação da tese jurídica firmada na jurisprudência vinculante fixada em controle concentrado de constitucionalidade ” (fl. 27).
    3. Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao declarar parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade, determinando que “as disposições do ato administrativo impugnado [Ato Normativo n. 1/2020 TJSPP/TCESP/MPSP] não impeçam a aquisição dos direitos decorrentes do adicional por tempo de serviço e da licença-prêmio, mantendo apenas a suspensão do pagamento e da fruição de tais benefícios durante o período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021”, o Plenário do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2139611-36.2020.8.26.0000, teria desrespeitado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137. 
    6. Em 15.3.2021, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA.
    (…) 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.
    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 
    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 
      (…) 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525” (DJe 23.3.2021).
    7. Em 15.4.2021, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.311.742-RG, Tema 1.137, Relator o Ministro Presidente, originário do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 26.5.2021). 
    Firmou-se a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.
    8. No inc. IX do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, determina-se:
    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
    (…) IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins” (grifos nossos).
    No inc. III do art. 1º do Ato Normativo n. 1/2020 TJSPP/TCESP/MPSP, determina-se:
    “Art. 1º. Ficam vedadas, entre o dia 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021:
    (…) III– a contagem deste tempo como de período aquisitivo necessário para a concessão de qualquer adicional por tempo de serviço, sexta-parte e licença prêmio, assegurado o cômputo para os demais fins, como para a aposentadoria” (grifos nossos).
    9. Ao determinar a contagem do tempo como de período aquisitivo, mas suspender o pagamento das vantagens e da fruição, o Tribunal de Justiça de São Paulo descumpriu as decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137, nas quais reconhecida a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020. 
    A contagem do tempo é proibida para os fins que a lei complementar determina.
    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Plenário do Tribunal de Justiça de São Paulo na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2139611-36.2020.8.26.0000 e determinar outra seja proferida como de direito com observância às decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de julho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora